Tribunal: TJSP
Processo: 2228242-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL – Transferência de automóvel - Impossibilidade – Dispensa de inventário ou de arrolamento que somente se aplica nos caso previstos na Lei no 6.858/80 – Processo de inventário já ajuizado, inclusive já tendo sido requerida a transferência do automóvel pelo espólio naqueles autos – Inaplicabilidade do art. 666, do Código de Processo Civil – Inviabilidade do procedimento autônomo

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL – Transferência de automóvel - Impossibilidade – Dispensa de inventário ou de arrolamento que somente se aplica nos caso previstos na Lei no 6.858/80 – Processo de inventário já ajuizado, inclusive já tendo sido requerida a transferência do automóvel pelo espólio naqueles autos – Inaplicabilidade do art. 666, do Código de Processo Civil – Inviabilidade do procedimento autônomo de expedição de alvará – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228242-87.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FÁBIO
HUMAR DE ASSUNÇÃO, são agravados CHRISTIAN HUMAR DE ASSUNÇÃO
(ESPÓLIO) e MARCIA REGINA ASSUNÇÃO (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228242-87.2019.8.26.0000
2
VOTO No 50966
AGRAVO No 2228242-87.2019.8.26.0000 São Paulo
AGRAVANTE Fábio Humar de Assunção
AGRAVADOS Christian Humar de Assunção e Marcia Regina Assunção
JUÍZA Manoela Assef da Silva
ALVARÁ JUDICIAL
Transferência de automóvel -
Impossibilidade Dispensa de inventário ou de arrolamento
que somente se aplica nos caso previstos na Lei no 6.858/80 –
Processo de inventário já ajuizado, inclusive já tendo sido
requerida a transferência do automóvel pelo espólio naqueles
autos Inaplicabilidade do art. 666, do Código de Processo
Civil Inviabilidade do procedimento autônomo de expedição
de alvará Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de autos de ação de “alvará
judicial” (fls. 12) ajuizada por Fábio Humar de Assunção contra espólio de Christian
Humar de Assunção, não se conformando o primeiro com a decisão reproduzida a fls. 62,
objeto de embargos de declaração rejeitados a fls. 68, em que a Juíza de Direito indeferiu o
pedido de expedição de alvará para transferência de veículo automotor. Sustenta, em suma,
que adquiriu a motocicleta BMW - modelo R1200 GS Adventure, placa IWC - 0333, do
falecido, tendo quitado o preço antes de seu óbito, estando, contudo, pendente a
regularização da venda perante os órgãos oficiais. Requer, assim, a antecipação dos efeitos
da tutela recursal e o final provimento do recurso, “autorizando a transferência do veículo
automotor motocicleta Marca BMW - modelo R1200 GS Adventure, placa IWC - 0333 -
2012/2012 para o Agravante, expedindo-se oficio ao DETRAN SP, transferindo-lhe
definitivamente todos os direitos de propriedade sobre o bem.”. Foi indeferido o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls. 90/91). Colheram-se informações (fls.
95/100). Não houve apresentação de contraminuta (fls. 107).
É o relatório.
A despeito das alegações trazidas pela parte agravante, não é possível o
prosseguimento do feito nos moldes requeridos.
De início, cumpre anotar que, “A dispensa de inventário ou de arrolamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228242-87.2019.8.26.0000
3
só alcança os valores monetários expressamente discriminados na Lei n. 6.858/80 e no seu
decreto regulamentador. Não são abrangidos outros bens imóveis ou móveis, ainda que de
reduzido valor, como, por exemplo, móveis da residência, quadros, jóias, automóvel, linha
telefônica, etc., em que imprescindível a abertura do processo próprio, com possível
requerimento de alvará incidental” (Euclides de Oliveira e Sebastião Amorim, Inventários
e Partilhas Direito das Sucessões: Teoria e Prática, Livraria e Editora Universitária de
Direito, São Paulo, 2006, 20. ed., p. 490).
Não se ignora haver precedentes desta Corte nos quais já se autorizou o
procedimento autônomo de expedição de alvará para venda de automóvel. Contudo, as
hipóteses tratavam de bem único a ser arrolado, não se assemelhando ao presente caso.
Como informado pela Juíza de Direito, não só já tramita processo de
inventário de bens de Christian Humar de Assunção (autos no
1122455-14.2018.8.26.0100), como o próprio espólio já requereu a transferência do
automóvel para o agravante naqueles autos. Desse modo, deverá ser observado o
procedimento adequado, não se aplicando na hipótese o artigo 666, do Código de Processo
Civil. Inviável, pois, processar-se o feito na forma almejada.
Neste mesmo sentido, assim já decidiu esta Corte:
“ALVARÁ JUDICIAL DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO PARA
ARROLAMENTO OU INVENTÁRIO Hipótese que não se amolda aos ditames da
Lei no 6.858/80 Inexistência de um único bem a inventariar, tampouco de baixo
valor Monte mor de valor considerável que recomenda a conversão Recurso
desprovido” (Agravo de Instrumento no 2118858-63.2017.8.26.0000, São Paulo, 6a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, v. un., Rel. Des.
Percival Nogueira, em 17/8/18).
“Agravo de instrumento Alvará judicial Decisão determinando,
por economia processual, a sua conversão para arrolamento, em razão da existência
de outros bens a serem partilhados. Inconformismo da agravante, defendendo a
possibilidade do prosseguimento da demanda, com expedição do competente alvará
para levantamento do PIS deixado pelo finado. Decisão mantida Certidão de óbito
que revela a existência de bens e outros herdeiros Dispensa de inventário ou de
arrolamento que só alcança os valores monetários expressamente discriminados na
Lei
n.
6.858/80

Recurso
improvido”
(Agravo
de
Instrumento
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228242-87.2019.8.26.0000
4
2088805-02.2017.8.26.0000, São Paulo, 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, v. un., Rel. Des. José Joaquim dos Santos, em 15/8/17).
Mostra-se, pois, correta a decisão agravada, nada havendo a ser alterado.
Nega-se provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator